Tribunal: TJDFT
Processo: 0715124-76.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES POSTERIOR À CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação monitória, recusou a homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, por suposta perda superveniente do interesse processual.
2. O apelante sustenta que a apelada foi citada antes da celebração do acordo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo pela suposta perda do interesse processual, apesar da existência de citação formal e da celebração de acordo vinculante entre as partes.
III. Razões de decidir
4. A transação produz efeitos imediatamente, inclusive antes de eventual homologação, impedindo a resilição unilateral e impondo sua observância como negócio jurídico válido.
5. No caso, a certidão de citação atesta que a apelada foi validamente citada antes da celebração do acordo, o que demonstra o comparecimento espontâneo e afasta a alegada ausência de interesse processual. Evidenciada a presença do interesse do credor em obter título executivo judicial e a formação da coisa julgada material, mostra-se incorreta a extinção do processo.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 331.059/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; REsp 2.225.716/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09/12/2025, DJEN 15/12/2025.